Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. BENFEITORIAS REALIZADAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A presunção legal é de que, na comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento constituem patrimônio comum do casal (artigos 1.658 a 1.660 do CC), bem como de que as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido (art. 1.663, § 1 do CC).
2. Com a dissolução da sociedade conjugal, dá-se a partilha e a atribuição a cada cônjuge de meação igualitária do bem ou dos bens adquiridos na constância da vida em comum desde que não sejam aqueles que se excluem da comunhão. Isso porque, no regime de comunhão parcial de bens, os bens do casal constituem um acervo patrimonial que pertence a ambos de forma igual, sem se perquirir a contribuição financeira individualizada de cada um para sua formação.
3. Na origem, a autora ajuizou ação de divórcio c/ pedido de partilha de bens em face do réu. E, pela sentença, julgados parcialmente procedentes os pedidos, determinada a partilha dos bens listados na inicial.
4. Nesta sede, a autora/apelante pugna pela exclusão do montante a ser partilhado de direitos possessórios sobre o bem, defendendo que o lote pertence a seus genitores. Pugnou pela meação apenas das benfeitorias.
5. No regime de comunhão parcial, excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge já tinha ao se casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar, nos termos do art. 1.660 do Código Civil.
6. Na hipótese, consta dos autos instrumento público de procuração, tendo os pais da apelante como outorgantes e, como outorgado, o requerido, a quem conferidos amplos e especiais poderes para tratar de assuntos relacionados ao imóvel, bem como autorizar o réu a “celebrar negócio jurídico consigo mesmo”. 6.1. Procuração em causa própria não transmite o direito, objeto do negócio jurídico; confere ao outorgado o poder de transferir esse direito. 6.2. Apesar de constar do mandato em análise a anotação “Fica o mandatário autorizado pelos mandantes a celebrar negócio jurídico consigo mesmo”, tal cláusula não foi lançada como condição de um negócio bilateral; a procuração sequer faz menção a preço ou forma de pagamento, relacionado ao imóvel, inerente a qualquer negócio bilateral. Não se extrai da mencionada procuração que os direitos sobre o bem foram transmitidos ao réu. 6.3. Por outro lado, no lote dos genitores da apelante, conforme fotografia acostada aos autos, consta uma casa no local. Nesse contexto, considerando que o lote foi erguido durante a constância do casamento conforme afirma a apelante e não refuta o apelado, viável a partilha das benfeitorias erigidas no mencionado imóvel, na proporção de 50% para cada uma das partes, montante a ser apurado em liquidação de sentença.
7. Recurso conhecido e provido.